Tribunal: STF
Processo: MS 20444
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-04-25
Data de publicação: 1984-04-25

Ementa:
MEDIDAS DE EMERGENCIA NO DISTRITO FEDERAL E EM MUNICÍPIOS DO ESTADO
DE GOIAS. DECRETO 89.566, DE 18.4.1984. DISPOSITIVOS QUE DIZEM
RESPEITO A CENSURA DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO.
POR QUALQUER QUE SEJA O ANGULO PELO QUAL SE EXAMINE O PEDIDO -
IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JA CONSUMADO, OU IMPETRAÇÃO EM CARÁTER
PREVENTIVO PARA QUE NÃO SE PRATIQUE ATO CONCRETO COM BASE EM NORMA
INCONSTITUCIONAL -, E MANIFESTO QUE NÃO PODERA ESTA CORTE CONHECER
DA IMPETRAÇÃO, UMA VEZ QUE, NA PRIMEIRA HIPÓTESE, DE ACORDO COM A
SÚMULA 266, "NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE",
PRINCÍPIO QUE SE ESTENDE A QUALQUER ATO NORMATIVO, OU, NA SEGUNDA
HIPÓTESE, E ESTE TRIBUNAL INCOMPETENTE, VISTO COMO O ATO CUJA
REALIZAÇÃO SE QUER IMPEDIR E DA COMPETÊNCIA DE AUTORIDADE QUE NÃO E
O PRESIDENTE DA REPUBLICA E QUE NÃO SE ACHA ARROLADA NO INCISO I,
LETRA I, DO ARTIGO 119 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
NÃO CONHECIMENTO LIMINAR DO MANDADO DE SEGURANÇA.